Tribunal: STF
Processo: HC 227494
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ATO IMPETRADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. PRECEDENTES. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PENA. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA.



    1. As questões suscitadas neste habeas corpus não foram objeto de análise no ato apontado como coator, no qual a 5ª Turma do STJ, sem adentrar à matéria de fundo, limitou-se a assentar que a impetração revelou-se mera reiteração dos pedidos formalizados em processos anteriormente analisados.



    2. A quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos — 219,4 quilos de maconha, na forma de 211 “torrões”, 1,4 quilo de maconha, fracionada em diversas porções, e 650 comprimidos de ecstasy de colorações variadas —, bem como o fato de terem sido encontradas duas balanças de precisão, além de uma arma de fogo, revólver calibre .38, e 30 munições de mesmo calibre, denotam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. 



    3. Assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação do recorrente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. 



    4. Uma vez que os fundamentos utilizados para afastar o redutor não se limitaram à quantidade do entorpecente, levando-se em conta todo o contexto em que ocorrido o delito, não há falar em bis in idem consideradas a primeira e terceira fases da dosimetria da pena. 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.